Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733598-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração incluído para julgamento na 27a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 23/07/2025 (ID 73543627). Na petição de ID 74260274, o embargante requer a retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral. Indefiro o pedido, tendo em vista que não é cabível sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 110, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator